Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao executado o ônus processual de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis seriam impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
2. Não se desincumbindo o agravante do ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dela e dos dependentes, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio da executada à satisfação do direito substancial do credor.
3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido.